Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736122-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NAIANE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: GERIVALDO FARIA LOUZADO DECISÃO Vistos, etc. O advogado da parte recorrente, JONATHAN TAVARES SANTOS, na petição de ID 75884250, requer a suspensão do prazo processual, por motivo de doença. Junta o atestado médico de ID 76726936, que comprova estar em tratamento e de afastamento médico por 30 (trinta) dias. É o breve relatório. Decido. O tratamento médico do advogado justifica a suspensão dos prazos processuais, com fundamento no art. 313, I, do CPC, quando ele for o único patrono da causa. Nesse sentido, eis a jurisprudência do colendo STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES AGRAVANTES. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. No caso dos autos, não obstante a incapacidade de um dos procuradores, não ficou comprovada a impossibilidade de atuação do outro causídico regularmente constituído. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. ENFERMIDADE DE APENAS UM PATRONO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do advogado somente pode constituir justa causa se ele for o único procurador constituído nos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.202.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 17/5/2018.) Deste modo, verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), razão pela qual DEFIRO o pedido de suspensão dos prazos processuais por 30 (trinta) dias. Brasília, 29 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal